Tribunal: TJSP
Processo: 3003507-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pensão por morte. Concessão de antecipação de tutela. Possibilidade. Suspensão do pagamento, à primeira vista, sem observância ao contraditório e à ampla defesa. Tratar-se de verba de natureza alimentar. Presença, ao menos nesta feita, mediante cognição sumária, de elementos relacionados à probabilidade do direito e ao perigo da demora. Manutenção da decisão atacada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pensão por morte. Concessão de antecipação de tutela. Possibilidade. Suspensão do pagamento, à primeira vista, sem observância ao contraditório e à ampla defesa. Tratar-se de verba de natureza alimentar. Presença, ao menos nesta feita, mediante cognição sumária, de elementos relacionados à probabilidade do direito e ao perigo da demora. Manutenção da decisão atacada. Desacolhimento ao alegado pela agravante, embora efetiva apreciação da matéria de fundo seja justificável em relação ao feito principal. Recurso improvido, portanto.